Tribunal: TJDFT
Processo: 0024082-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE PLANALTINA. MENOR EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DANO. OMISSÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO.

1. A remessa necessária devolve ao Tribunal o conhecimento amplo dos fatos e do direito aplicado ao caso.

2. Não há inobservância, por agente público, do dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX da Constituição Federal, quando o menor, internado para cumprimento de medida socioeducativa, que havia ameaçado de morte outro menor, com o qual dividia o alojamento, desencadeia, durante o repouso noturno, o desentendimento que levou à reação e, consequentemente, às lesões, sendo imediatamente socorrido por agentes públicos ao hospital mais próximo.

3. A gravidade do caso, que gerou amplo comprometimento neurológico, inviabiliza a tese meramente especulativa de que os fatos poderiam ter sido evitados, à míngua de qualquer evidência racional nesse sentido.

4. O dever de respeito ao direito à integridade física e moral da pessoa presa, em sentido lato, afasta a obrigação de vigilância/monitoramento intermitente, sob o olhar bigbrotheriano de agente público, durante o repouso noturno, não sendo do conhecimento da Administração qualquer fato que pudesse desencadear a separação dos internos.

5. ”Os riscos que um observador ideal não pudesse identificar no momento da prática do fato, ou seja, os riscos que só se tornam identificáveis ou geríveis numa análise póstuma, só podem dar lugar à responsabilidade civil pelo risco [Teoria do risco integral], não à responsabilidade civil fundada na violação de deveres [Teoria do risco administrativo].” (Nuno Trigo Reis. Responsabilidade civil. In: Elsa Dias Oliveira. O novo coronavírus e gestão da crise contratual: contratos em especial e responsabilidade. (E-book.) Lisboa: Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2020, p. 67).

6. Repercussão Geral, Tema 592, Tese Fixada: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. (Plenário, 30.03.2016). (Supremo Tribunal Federal, RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg. 29-07-2016 Public. 01/08/2016).

7. A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526.

8. “A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526.

9. “O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.” Precedente do STF: RE 841526.

10. “Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.” Precedente do STF: RE 841526.

11. “A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526.

12. “Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.” Precedente do STF: RE 841526).

13. Rompe-se o nexo de causalidade entre a omissão e o dano sofrido pelo interno, quando o Estado não pôde evitar o ato ilícito mesmo que adotasse todas as precauções e providências cabíveis. Precedente do STF: RE 841526.

14. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos.